Tribunal: TJMT
Processo: 1039388-35.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039388-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA COSTA - CPF: 514.616.411-87 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO Nº 4.014/2014. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROGRESSÃO DE CLASSE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ausente, no caso em apreço, a comprovação do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 4.014/2014, referente ao efetivo exercício no cargo pelo período de três (3) anos na classe B, motivo por que escorreita a sentença que indeferiu a progressão pleiteada.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
José Antonio da Costa
contra sentença que, em
ação declaratória cumulada com cobrança
ajuizada em desfavor do
Município de Várzea Grande
, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para “
condenar o demandado a efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao:- Nível 06, Classe B, de 15.12.2017 a 30.08.2020;- Nível 07, Classe B, de 30.08.2020 até a efetivação do enquadramento supra determinado
”
.

Em suas razões recursais, alega que não foi considerado na sentença que realizou pedido de promoção para classe B em 1º de fevereiro de 2017, e somente obteve a progressão por decisão judicial no ano de 2020, de modo que houve o transcurso de mais de cinco (5) anos desde quando já tinha o direito de progressão à classe B, até a data do requerimento para classe C.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais, e determinada a progressão de sua carreira para a Classe C, do Nível 7.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 209773150).

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 014225-001/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1039388-35.2022.8.11.0002

Polo Ativo

JOSE ANTONIO DA COSTA

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia consiste em verificar se é cabível a progressão da parte autora para a classe C, do Nível 7, relativo ao cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico Social, cuja progressão na carreira é regida pela Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 4.014, de 20 de junho de 2014.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...] Extrai-se dos autos que a parte autora comprovou ter concluído curso de capacitação com carga horária de 208 horas, e ter realizado requerimento administrativo em 28.10.2022. Ocorre que segundo sua vida funcional, o autor apenas foi enquadrado na Classe B em 01.06.2020, de modo que, em tese, fará jus à Classe C apenas a partir de 01.06.2023, em virtude da necessidade de se respeitar o interstício de 03 anos entre cada patamar da carreira. Por essa razão, não há como acolher o pedido de enquadramento na Classe C.

Com relação ao pedido de progressão vertical, consoante disposto na legislação supra, esta deve ser automática, e deverá ser realizada sempre que o servidor completar o requisito temporal (§2º do art. 22, supratranscrito).

Na presente hipótese, verifica-se que a admissão do autor ocorreu em 30.08.2002, razão pala qual deveria estar enquadrado no nível 07 desde 30.08.2020.

Feitas todas estas considerações, o requerido deverá ser condenado realizar o pagamento das diferenças decorrentes do enquadramento tardio, referentes aos último cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sob pena de enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos, para condenar o demandado a efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao:- Nível 06, Classe B, de 15.12.2017 a 30.08.2020;- Nível 07, Classe B, de 30.08.2020 até a efetivação do enquadramento supra determinado.

A municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Encerro a fase de conhecimento.

Em eventual pedido de cumprimento de sentença, a parte autora deverá apresentar memória de cálculo realizada nos termos desta decisão.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. [...] (Id. 209771889 – fls. 1/3).

O recurso não merece provimento.

A Lei Complementar nº 4.014/2014, que “
dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social, e dá outras providências
”, preleciona os requisitos de enquadramento para progressão da carreira em análise:

Art. 13. O cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social é estruturado em linha horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas, conforme Anexo VI, 30 (trinta) horas ou anexo VI 40 (quarenta) horas, da presente lei.

Art. 14. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo de nível elementar, da seguinte forma:

I - cargos de ensino elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

Classe A: Formação em nível de ensino elementar completo;

Classe B: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe C: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC. (Redação dada pela Lei Complementar nº 4293/20

Art. 16. Para efeito de enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencente à Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, a que se refere o art. 2º desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios:

I - Conforme Anexo II que trata da denominação de cargos;

II - Promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida para o respectivo cargo;

III
- Progressão vertical, de um Nível para outro, a cada três anos
,
levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado á Administração direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme os níveis constantes nas tabelas dos Anexos IV, V, VI desta Lei.

IV - Para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo.

Art. 22. A avaliação de desempenho dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social será realizada segundo normas expedidas pela Secretaria Municipal de Administração, constituída por 6 (seis) membros sendo 3 (três) indicados pelo Secretário da Pasta, e três servidores efetivos de livre escolha dos servidores.

§ 1º A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 3 (três) anos da Classe C para D.

§ 2º Cada Classe desdobra-se em 10 (dez) níveis, indicados por numerais arábicos, que constituem a linha vertical de progressão,
que obedecerá a avaliação de desempenho anual do servidor e ao cumprimento do interstício de 03 (três) anos.

§ 3º Para a primeira progressão, o prazo será contado a partir da data em que se deu o início do exercício profissional no cargo efetivo no serviço público, observando o interstício de 03 (três) anos.

§ 4º Decorrido o prazo e não havendo processo de Avaliação de Desempenho, a progressão de nível dar-se-á automaticamente.

Desse modo, a parte recorrente, além de preencher os requisitos relativos à formação, com a apresentação de comprovante de conclusão de curso de formação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, necessita cumprir o período de três (3) anos de interstício em cada
classe
(art. 22, da Lei nº 4.014/2014)
,
considerando o tempo de serviço público.

Para comprovar seu direito à progressão para classe C, do nível 7 (sete), a parte recorrente juntou suas fichas financeiras dos anos de 2021 e 2022 (Id. 209771878 e Id. 209771879), requerimento administrativo de progressão de classe, datado de 28/10/2022 (Id. 209771880), e um certificado de conclusão de curso de qualificação profissional, concluído em
25/10/2022
, com carga horária de 208 (duzentos e oito) horas (Id. 209771881).

Por outro lado, verifica-se da Ficha Funcional colacionada pelo Município de Várzea Grande, que foi enquadrado na
Classe B
, em junho de 2020 (Id. 209771885), todavia, em que pese tenha apresentada a comprovação de conclusão de curso de capacitação com carga horária acima de 200 (duzentas) horas, não restou demonstrado o transcurso do período de três (3) anos de interstício entre sua progressão à classe B, e o pedido administrativo de progressão de classe, datado de 28/10/2022.

Desse modo, ante a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos disposto na Lei nº 4.014/2014, consistente na ausência de prova de efetivo exercício no cargo pelo período de três (3) anos na classe B, não é possível deferir a progressão de classe na carreira para classe C ao recorrente.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE APENAS AOS VALORES DEVIDOS ANTERIORES Á 12.09.2014 -
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE CLASSE – PREENCHIMENTO PARA CLASSE B – AUSÊNCIA INTERSTICIO TEMPORAL PARA ENQUANDRAMENTO NA CLASSE C – LEI MUNICIPAL N. 3.507/2010
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS ADIMPLIDOS COM CORREÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

A Lei Municipal n. 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos.

A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

Assim, em que pesa a servidora requerente, ora apelante, tenha cumprido os requisitos do art. 34, I da referida Lei, para seu enquadramento na classe C, conforme pleiteado, a Lei também é categórica ao vincular a promoção horizontal de classe, além da obediência à titulação exigida, com o interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, bem como de 03 (três) anos da Classe B para C.

Desta feita, com os títulos obtidos e o interstício de mais de 03 anos cumpridos na classe A, a apelante possui o direito adquirido a progressão para a classe B na sua carreira, considerando ainda que, para que esta fosse enquadrada na classe C, precisaria cumprir o interstício temporal de pelo menos 03 anos na classe B, conforme prevê a Lei municipal.
[...] (TJ/MT, N.U. 1012315-93.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

Em relação ao alegado pedido primevo de progressão para Classe B no ano de 2017, com determinação judicial para sua progressão apenas em 2020, como bem acentuado na sentença, a questão não foi levada à apreciação no momento oportuno, sendo mudança dos limites da causa de pedir.

Em sede de embargos de declaração contra a sentença prolatada, o recorrente juntou
print’s
de protocolo de processo judicial do ano de 2017, no qual alega ter sido beneficiado com decisão judicial proferida em 2020, que determinou à Administração proceder sua progressão para Classe B.

Todavia, a alegação sequer foi aventada na narrativa dos fatos da inicial ou fora juntado qualquer documento comprobatório relacionado, sendo vedado ao recorrente a tentativa de reabrir a fase cognitiva em sede de embargos de declaração, com a tardia juntada de documento conhecido, que diz ser necessária à controvérsia dos autos.

[...] O documento novo a que faz referência o art. 435 do CPC é aquele que surge de fatos supervenientes ao ajuizamento da ação ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior. Precedentes. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 2309266/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas, Dje 1º/3/2024).

À guisa do quadro probatório e o cotejo da normativa aplicável, a sentença não comporta qualquer retoque.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024